Tribunal: CARF
Processo: 10830.917577/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917577/2009-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.943 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
LOG & PRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.942, de 29 de fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10830.917574/2009-
46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no [...], com crédito
proveniente de alegado pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de
código de receita [...], recolhido em [...]. O valor do crédito pleiteado nesta Dcomp é de
R$ [...].
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917577/2009-80
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917577/2009-80

Regularmente cientificado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que embora tenham sido
ajustadas as apurações de PIS e Cofins mensais, tais correções não foram
espelhadas nos DACON's e DCTF's referentes a este período, ocasionando
inconsistência de informações perante a Receita Federal do Brasil. E que após a
notificação do Despacho Decisório, constatada tal divergência, a empresa procedeu às
retificações necessárias.
É o relatório do necessário.
A 1a Turma da DRJ-JFA julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Foi exarado o Acórdão com a seguinte Ementa:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida está fundamentada nas seguintes razões:
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF apresentada pelo contribuinte
até a data entrega da Dcomp, não havia pagamento indevido ou a maior que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, cabe ao interessado a
prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF apresentada antes da
Dcomp e que o valor efetivamente devido é aquele declarado na DCTF
retificadora (entregue após a transmissão da Dcomp).
Entretanto, o contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a
informar que possui o crédito. Nada mais foi trazido, como, por exemplo,
escrituração contábil, documentos fiscais e controles internos.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917577/2009-80

respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-
se ao presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse
Decreto, com força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação
(manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas que o interessado
possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual
do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333,
inciso I, do Código de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil,
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve
ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em
relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por
aplicação do já comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por
intermédio de documentos robustos, especialmente dos assentamentos
contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como prova a
mera apresentação de DCTF retificadora.
O contribuinte, inconformado com essa decisão, apresentou Recurso
Voluntário nos seguintes termos:
4. DO DIREITO AO CRÉDITO: COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DO CRÉDITO
A Recorrente, com relação ao período de apuração de 31/01/2007, por um erro
numérico, acabou por recolher o valor de R$122.579,19 (...), a título de COFINS,
quando o correto montante a ser recolhido deveria ter sido R$4.363,58 (...). Por
conseguinte, acabou por realizar um pagamento a maior de R$118.215,61 (...).
(...)
Nesse cenário, apresentou pedido de compensação e DCTF retificadora.
Entretanto, a i. decisão recorrida decidiu por manter a não homologação do
pedido de compensação alegando a necessidade de provas como, por exemplo,
documentos e controles internos. Como já exaustivamente argumentado, a
Recorrente por impossibilidade procedimental não pode juntar documentos ou
ainda prestar informações da DCTF retificadora, assim para que não restem
dúvidas sobre a existência do crédito em questão, junta planilha referente ao
Cálculo de PIS/COFINS do ano 2007 (DOC. 03).
Se fosse possível adicionar explicações na DCTF o recolhimento a maior estaria
mais do que identificado. Nesse sentido veja-se resumo da apuração da COFINS
de 03/07.
(...)
Não é preciso maior esforço para identificar um recolhimento indevido de
R$118.215,61 diante de uma obrigação de R$ 4.363,58 liquidada com um DARF
de R$122.579,19.
(...)
De fato, a mera análise da apuração da Recorrente seria suficiente para
comprovar que o seu direito creditório é absolutamente legítimo e merece ser
reconhecido.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917577/2009-80

Por outro lado, ressalta a Recorrente que, a despeito de não ter realizado, por
mera impossibilidade procedimental, a juntada de elementos comprobatórios
juntos com a DCTF retificadora, junta em momento oportuno os seguintes
documentos aos autos:
(i) Demonstrativo de Cálculo de PIS/COFINS - 2007(DOC. 03).
(ii) Razão Acumulado - 2007 (DOC. 04).
(iii) Recebimento e Faturamento - 2007(DOC. 05).
(...)
6. DILIGÊNCIA
A Recorrente trouxe aos autos toda a documentação que evidencia a origem do
crédito compensado. No entanto, se ainda persistir dúvidas sobre o direito da
Recorrente, com o objetivo de buscar a verdade material, requer a conversão em
diligência para que a Administração possa atestar in loco a regularidade da
escrituração e do crédito da Recorrente.
Quando o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB,
perceber que informou um débito maior que o realmente devido, terá
pleno direito de exigir a sua correção. Neste momento, entretanto, como
a retificação da declaração visa a reduzir ou a excluir tributo, deverá
justificar as razões desta alteração e comprová-las com documentação
hábil, como determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito
contra a Fazenda Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em
seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser
indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No mesmo sentido, o art. 170 da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917577/2009-80

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A DCTF retificadora, isoladamente, não é documento apto a fazer prova
de que existiu um pagamento indevido ou a maior de tributo, devendo
estar acompanhada do detalhamento da nova apuração do tributo,
bem como da escrituração contábil e respectiva documentação que
lhe deu suporte e que justifique a retificação. Como visto no dispositivo
acima, para que seja autorizada a compensação, os créditos indicados
devem gozar dos atributos de certeza e liquidez.
Os documentos que acompanharam a Manifestação de Inconformidade, a
meu ver, eram insuficientes para autorizar a restituição e/ou
compensação. Assim, está correta a decisão da DRJ. Ocorre que, já em
sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou seu Livro Razão,
com a escrituração das rubricas que poderiam, em tese, justificar os
cálculos indicados no demonstrativo inserido no corpo do recurso.
Apesar destes documentos não terem sido apresentados no momento
processual estabelecido na legislação, predomina neste Conselho a
aplicação, sempre que possível, do Princípio da Verdade Material.
Assim, existindo indícios que possam levar à comprovação das alegações
do contribuinte, deve ser necessário aprofundar tal exame, com a remessa
dos autos à Autoridade Fiscal para nova análise, inclusive com a
intimação do contribuinte para apresentação dos demais documentos que
dão suporte à escrituração contábil, como notas fiscais e/ou extratos
bancários, para confirmar o crédito pleiteado, sempre a critério da
Autoridade responsável pelo procedimento.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade Preparadora da Receita Federal, com base
nos elementos de prova juntados aos autos e em outros que julgar
necessários, refaça a apuração do saldo do período, a fim de verificar se
realmente existe o alegado pagamento a maior, e em qual valor.

Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917577/2009-80

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 645
DF CARF MF
Original